Tribunal: TJSP
Processo: 0007628-30.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que indeferiu a habilitação de crédito (trabalhista) apresentada em recuperação judicial e julgou extinto o processo por ausência de interesse processual – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro –

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que indeferiu a habilitação de crédito (trabalhista) apresentada em recuperação judicial e julgou extinto o processo por ausência de interesse processual – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007628-30.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
LORIANE SOTELO SANCHES, são apelados LATICÍNIOS SALUTE EIRELI
e LATICÍNIOS SALUTE EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14414
Apelação Cível no 0007628-30.2019.8.26.0566
Apelante: Loriane Sotelo Sanches
Apelados: LATICÍNIOS SALUTE EIRELI e LATICÍNIOS SALUTE
EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Comarca: São Carlos
Juiz (a): Carlos Castilho Aguiar França
Apelação – Interposição contra decisão que
indeferiu a habilitação de crédito (trabalhista)
apresentada em recuperação judicial e julgou
extinto o processo por ausência de interesse
processual – Inadequação da via eleita - Recurso
cabível é o agravo de instrumento – Inobservância
do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade, por se tratar de erro
grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso
não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra
r. sentença que indeferiu a habilitação de crédito (trabalhista) de
Loriane Sotelo Sanches e julgou extinto o processo por falta de
interesse processual (CPC, art. 485, I), distribuído por dependência
ao processo de recuperação judicial de Laticínios Salute EIRELI (fls.
114/115), em razão do crédito pretendido já ter sido declarado nos
autos desta recuperação.
Apelou a credora a sustentar, em
síntese, que na Justiça do Trabalho celebrou acordo com a
recuperanda (13/08/2018), no qual restou acertado o parcelamento da
dívida trabalhista; que, todavia, houve o pagamento apenas da
primeira parcela; que, ainda que não tenha vencido a segunda
parcela, o pedido de recuperação judicial foi realizado poucos dias
antes do respectivo vencimento, de modo que a multa de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuada no acordo em caso de inadimplemento se impõe. Pugnou
pela concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, pelo
provimento do recurso, para incidir a multa anuída pelas partes
quando da celebração do acordo.
Contrarrazões com preliminar de não
conhecimento (fls. 137/140).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 127/136), seguida de parecer do Ministério Público (fls.
144/147), ambos pelo não conhecimento do recurso.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 154/155).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
A apelação foi interposta contra a r.
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
distribuído por dependência ao processo de recuperação judicial de
Laticínios Salute EIRELI (fls. 114/115), em razão do crédito
pretendido já ter sido declarado nos autos desta recuperação.
Ocorre que o recurso cabível contra
decisão que julga habilitação/impugnação de crédito em recuperação
judicial é o agravo de instrumento e não apelação, nos termos do
caput, do artigo 17, da Lei no 11.101/05.
Neste sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam que:
“a sentença que decidir a habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão
pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade” (A Construção Jurisprudencial da
Recuperação Judicial de Empresas, 3a edição, Forense, pp.
217).
Assim,
diante
da
previsão
legal
expressa, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que
afasta a possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
As Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, em casos análogos, assim têm se
manifestado, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes
julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou
o
incidente
de habilitação
de
crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos termos
do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a decisão
judicial que resolve a impugnação/habilitação de
crédito na falência cabe recurso de agravo de
instrumento, e não de apelação. Hipótese de erro
grosseiro, que afasta a aplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais das
E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
TJSP.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Interposição
de
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005, cujo
artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de agravo,
e não o de apelação. Erro grosseiro, inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal. Recurso não
conhecido,
com
observação”(Apelação
no
0021097-17.2014.8.26.0309, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra
sentença que julga incidente de habilitação de crédito.
Recurso inadmissível. Inteligência do art. 17, da Lei n.
11.101/2005.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade recursal. Erro inescusável. Recurso de
apelação
não
conhecido.”
(Apelação
no
0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; j.
27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita,
o recurso é incognoscível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator